Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-31.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001690-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 06.185.370/0001-27 (APELADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA DA ADMINISTRAÇÃO PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM —NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO — REPONSABILIDADE DO ESTADO — DEVER DE INDENIZAR — CONFIGURADO — RECURSO DESPROVIDO.

Restaram demonstrados nos autos os danos materiais ocorridos e a negligência estatal no que tange ao dever de guarda e vigilância dos bens custodiados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 71215089 – fls. 1/9) que, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, interposta por Brasil Caminhões Transportes Rodoviários Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 273.711,00 (duzentos e setenta e três mil e setecentos e onze reais).

Assevera que “
a conduta da polícia na apuração do crime corresponde ao exercício regular de um dever legal, ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito, o que não culmina na responsabilidade indenizatória por dano moral, imputada pela acionante ao ente estatal
”.

Defende que “
não há que se falar em ilegalidade do ato, pois os atos praticados no estrito cumprimento do dever legal, bem como no exercício regular de um direito reconhecido não constituem atos ilícitos conforme expressa determinação da Lei Civil
”.

E que “
a legalidade da prisão, portanto, foi devidamente comprovada nestes autos, motivo por que não assiste razão à parte autora no seu requerimento de indenização uma vez que o fogo decorreu de conduta de terceiro ou foi recorrente de problema técnico do caminhão
”.

Ainda “
se não houve ação ou omissão do Estado de Mato Grosso, mas sim ausente o nexo de causalidade entre o ato lesivo e o resultado, estando pois, excluída a responsabilidade patrimonial do Estado e, em consequência, o dever de indenizar
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado totalmente improcedentes os pedidos da ação originária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 71215095).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar quanto ao mérito (Id. 72944966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022